Tribunal: TJDFT
Processo: 0746587-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS NO REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DA DATA POSTERIOR AO ÚLTIMO COMPARECIMENTO COMO MARCO TEMPORAL DE INTERRUPÇÃO NO CUMPRIMENTO DA PENA. PRESUNÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGIME DOMICILIAR AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1 O reeducando recorre da decisão que fixou como data de interrupção no cumprimento da pena o dia posterior ao último comparecimento, após unificação das penas no regime semiaberto.
2 A presunção de que o Reeducando não cumpriu as condições do regime domiciliar desde o último comparecimento em Juízo é incompatível com o Direito Penal mínimo: se o Estado não exerce seu poder-dever de fiscalizar adequadamente a execução das penas no regime aberto, não se deve presumir o descumprimento, quando inexista evidência de transgressão das condições do regime aberto. É razoável considerar como marco temporal de interrupção da pena a data da remessa dos autos da VEPERA à VEP, dia em que o regime aberto já não estava mais disponível para o Reeducando. Embora tenha havido comparecimento à VEPERA após esta data, com o intuito de registrar presença, foi lhe informado que a situação processual estava pendente de consolidação, não havendo como computar tal período como de efetivo cumprimento de pena, pois o regime aberto já não estava mais disponível para usufruto.
3 Agravo parcialmente provido.